Tribunal: TJES
Processo: 5003196-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SHIRLEY GAIBA BARCELOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003196-52.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: SHIRLEY GAIBA BARCELOS

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DIVERGÊNCIAS DE ASSINATURAS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SHIRLEY GAIBA BARCELOS
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Aduz a autora que foi surpreendida com a averbação de dois contratos de empréstimo consignado no seu benefício previdenciário, os quais não celebrou e têm ensejado descontos mensais. Diante disso, postula o cancelamento dos contratos, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6582885), o requerido impugnou o valor atribuído à causa, bem como arguiu preliminar de incompetência do Juízo e prejudicial de prescrição. No mérito, sustentou que a parte autora firmou os contratos de empréstimo consignado em 06/12/2019 e 17/01/2020, sendo os valores transferidos para conta bancária de sua titularidade. Assim, defende a validade dos negócios jurídicos, pleiteando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6582915) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados nº. 600814741 e nº. 610629618 e, por conseguinte, determino ao réu que providencie a desaverbação na margem de benefício da autora, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00; (b) condenar o réu a restituir R$ 4.730,77, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e (c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Convalido a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Ainda, autorizo ao réu a compensação entre os valores condenatórios e os valores do mútuo, no montante de R$ 4.456,81, atualizado monetariamente desde a data das transferências.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 6582916). Sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega que a autora contratou os serviços de empréstimo consignado, inexistindo conduta ilícita por parte do banco. Requer a improcedência do pedido de danos materiais e morais, pois entende não serem cabíveis. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao ID. 6582920.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo consignado em nome da autora, ora recprroda, os quais declara não ter realizado.

Ainda que o banco recorrente tenha juntado aos autos o contrato assinado, entendo que é nítida a divergência das assinaturas, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do presente caso, bem como, não há testemunhas que assinam no contrato, senão vejamos:

Assinatura do RG e termo de reclamação da Autora (IDs. 6581820 - pág. 1 e 6581818, pág. 3, respectivamente)

Assinatura do termo de abertura de reclamação (ID. 6581818)

Assinatura nos contratos (IDs. 6582886 e 6582887, respectivamente)

Contrato n. 38715713

Contrato n. 39962350

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para as contratações de empréstimos.

Isto porque, conforme exposto, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, impõe-se a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

Ademais, quanto ao dano moral, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)